Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802477-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE CLEYSON DA SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0802477-98.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ EDUARDO PEREIRA ROCHA
.

PACIENTE:
JOSÉ CLEYSON DA SILVA MELO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM
23/01/2020
, CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO NO DIA
28/01/2020
. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PACIENTE PRESO EM
28/01/2020
, DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA
12/05/2020
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA EXTREMA. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME.
COACTO DEVE PERMANECER SEGREGADO
,
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. As alegações de que o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se sem fundamentação adequada e ausência dos requisitos necessários para a custódia extrema, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, em uma criança de apenas 11 (onze) anos de idade a época do delito;

2
. Impetrante alega excesso de prazo na segregação cautelar, aduzindo que o coacto teve sua prisão preventiva decretada em
23/01/2020
, sendo o mandado de prisão cumprido no dia
28/01/2020
. Porém tal alegação não deve prosperar, pois a denúncia foi recebida no dia
17/02/2020
, o acusado foi regularmente citado, apresentou defesa prévia, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia
12/05/2020
, o que não configura excesso de prazo na formação da culpa;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
José Cleyson da Silva Melo
, acusado da prática do crime do artigo 217-A do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que a prisão preventiva do paciente fora decretada em
23/01/2020
e encontra-se com sua liberdade segregada desde o dia
28/01/2020
, alegando em suma: a) excesso de prazo na instrução criminal; b) em
17/02/2020
o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sem fundamentação adequada e sem mostrar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, mostrando ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2896728)
e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no mês de julho de 2019, o coacto na residência da vítima, abusou sexualmente de
L. D. F. do N.
, a época dos fatos com 11 (onze) anos de idade.

No dia
28/11/2019
, a genitora da menor, Senhora Rosicleia Ferreira Maia, ao retornar do trabalho viu sua filha manuseando o aparelho celular, então, com a intenção de fiscalizar o conteúdo do aparelho, resolveu pegar o aparelho e verificar o que a vítima estava fazendo.

Ao pegar o telefone celular, viu que a criança estava conversando a respeito de uma possível gravides sua, imediatamente a genitora da vítima entrou em desespero e pediu para seu filho mais velho, Jonathan Daniel Ferreira do Nascimento, ir até a farmácia comprar um teste rápido de gravides, que após a realização do teste deu positivo.

No dia
29/11/2019
, Rosicleia Maia sentou com a vítima para conversar e entender o que havia acontecido, foi quando sua filha relatou que tinha sido abusada sexualmente pelo vizinho (coacto).

A criança relatou que o paciente constantemente mexia com ela, até que certa feita, o primo da vítima, Alison Fernando Ferreira da Silva, deu o número do telefone do coacto para a vítima, tendo a mesma, posteriormente, mantido contato com o coacto.

Informou ainda que após terem conversado, o paciente começou a passar a mão em suas nádegas e barriga quando a via.

Na data do abuso, chovia muito e a vítima estava na sua residência juntamente com o seu primo Alison Silva, enquanto seu irmão mais velho dormia.

No decorrer da chuva, o coacto apareceu na residência da vítima perguntando se podia esperar a chuva passar lá, tendo a criança permitindo. Após algum tempo, Alisson Silva teve que ir embora, ficando assim, a vítima e o paciente a sós.

Depois que Alisson Silva, primo da vítima saiu, o coacto tapou a boca da vítima e passou a ameaça-la, dizendo que caso ela fizesse ou falasse algo ele mataria seu irmão, e em ato contínuo abusou dela por meio de conjunção carnal.

Após ter conhecimento de todos esses fatos, a genitora da vítima foi prestar queixa e compareceu ao Hospital Santa Casa do Pará para realizar o aborto, o qual não foi possível devido o tempo de gestação, tendo a equipe médica realizado o induzimento do parto normal.

DO EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar, visto que o coacto está preso desde
28/01/2020
.

Denota-se, portanto, que a instrução processual encontra-se com tramitação regular, a prisão preventiva foi decretada em
23/01/2020
, sendo o mandado de prisão cumprido no dia
28/01/2020
, a denúncia foi recebida no dia
17/02/2020
, o acusado foi regularmente citado, apresentou defesa prévia, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia
12/05/2020
, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz
a quo
, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA EXTREMA

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, em
17/02/2020
, fundamentou minimamente o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a custódia extrema do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias, que é o estupro de vulnerável.

A autoridade
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]Passo a decidir. O artigo 312 do Código de Processo Penal apresenta como razões para a prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública). Analisando os argumentos trazidos pela Defesa do requerente, entendo que inexistem fatos novos a serem acrescentados a motivar a revogação da prisão decretada nos autos. Com efeito, o periculum libertatis se funda na garantia da ordem pública e para a conveniência de futura instrução criminal. Tomo essa conclusão a partir da análise do modus operandi e a gravidade concreta do delito, os quais denotam a periculosidade do acusado e a necessidade de acautelamento social, ante a existência de elementos idôneos a indicar que teria supostamente praticado a violência sexual contra uma criança de apenas 11 anos de idade à época dos fatos, utilizando-se de sua força física e de ameaça eis que no interior da casa da vítima, tampou a sua boca e ameaçou matar o seu irmão caso gritasse, praticando em seguida conjunção carnal, fato este que teria gerado a gravidez da vítima, evidenciando assim a periculosidade em concreto e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés e contra outras vítimas. Denota-se ainda que, em liberdade, o agente certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista que o representado é vizinho da vítima. Assim, a decretação da prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o representado permaneça em liberdade, a vítima e as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual. Registre-se que primariedade e bons antecedentes, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a eventual alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço.[...]

[...]Ademais, tratam os autos de crime considerado por lei como hediondo com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP. Assim, a gravidade concreta do suposto delito, a necessidade de assegurar a instrução criminal, e conferir efetiva proteção à integridade física e psicológica da vítima e às demais provas do processo em eventual instrução – haja vista que neste tipo de crime é comum, como dito acima, o temor das vítimas e testemunhas em dizer o que sabem, estando o réu solto – dão ensejo à decretação da custódia cautelar. Isto posto, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CLEYSON DA SILVA MELO.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro foi praticado, contra uma criança de 11 (onze) anos de idade.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020